Tribunal: TJMT
Processo: 1025584-35.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025584-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Medidas de Segurança]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSIVA DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SE ESCLARECER A IDENTIDADE DO PACIENTE – LAUDO DE CONFRONTO PAPILOSCÓPICO RECENTEMENTE CARREADO AOS AUTOS ORIGINÁRIOS – CONSTATAÇÃO DE QUE O PACIENTE POSSUÍA OUTRO EXECUTIVO DE PENA EM ABERTO, SOB NOME DIVERSO – NECESSÁRIA A REUNIÃO DAS GUIAS DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVAS – INDISPENSÁVEL A UNIFICAÇÃO DAS PENAS E REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE PLEITEADA ENQUANTO NÃO DEMONSTRADO O ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Revela-se acertada a decisão que, no curso da execução penal, determina a realização de exame de confronto papiloscópico no intento de sanar dúvida concreta acerca da identidade do paciente, não sendo possível a imputação, ao Poder Judiciário, de demora na realização do exame por parte da POLITEC, especialmente quando não constatada qualquer inércia da d. autoridade acoimada de coatora, que, pelo contrário, reiteradamente tomou todas as medidas cabíveis com vistas à realização do exame.

2.

Ademais, com a recente juntada do laudo aos autos executivos, constatada a existência de outro PEP, referente a condenações criminais exaradas contra o paciente sob nome diverso, desponta-se indispensável a unificação de todas as guias de execução penal, com a reelaboração dos cálculos e a adequada aferição, pelo d. juízo natural da causa, respeitados o contraditório e a ampla defesa, de eventual adimplemento dos requisitos subjetivo e objetivo para a vindicada progressão de regime.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1025584-35.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora ante a
demora excessiva para análise do pedido de progressão de regime
formulado em prol do reeducando nos autos do PEP n. 0044874-34.2018.8.11.0042 (SEEU).

Conforme contextualizado pela i. Defensoria Pública, em
10/02/2023
, se proferiu
decisão
, nos autos originários, promovendo o paciente do regime fechado para o semiaberto; todavia, no dia seguinte, a decisão foi
revogada
, sob o fundamento de que o reeducando responderia a
outro PEP
[autos n. 0003335-24.2008.8.11.0015], supostamente sob
identidade falsa
; nada obstante, de acordo com a impetrante, no mencionado processo executivo de pena, já havia sido determinada desde
19/09/2022
a realização de
perícia de confrontação datiloscópica
para esclarecimento da questão, porém, até o momento de impetração do
writ
, não teria advindo
qualquer notícia ou previsão para efetivação do exame
.

Nesse cenário, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento de que,
mesmo que se demonstre se tratar da mesma pessoa
, o paciente já terá adimplido o requisito objetivo necessário à
progressão de regime
, razão pela qual se revela
inadmissível
sua manutenção em cárcere, mormente diante de
malfadada ausência de prestação jurisdicional por excesso de prazo
, em violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Com esteio nessas assertivas, a i. Defensoria Pública requer,
liminarmente
, que seja o paciente
beneficiado com a progressão de regime
, e,
subsidiariamente
, que seja determinado à d. autoridade judiciária o
prazo de 15 (quinze) dias
para juntada aos autos do laudo de confrontação datiloscópica e o proferimento de decisão acerca da pretendida progressão de regime.

No mérito
, postula-se a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 238421152 ao ID 238421153.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 238518669), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 239550672.

Por meio do parecer registrado sob o ID 241892691, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Colhe-se dos autos que
PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES
cumpre pena nos autos do PEP n. 0044874-34.2018.8.11.0042, cuidando-se de sanção unificada em
13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, pela prática dos crimes de
furto qualificado
(Ação Penal n. 1001076-43.2020.4.01.3600),
roubo majorado
(Ação Penal n. 0036498-93.2017.8.11.0042);
falsa identidade e roubo majorado
(Ação Penal n. 0017319-81.2014.8.11.0042).

Na data de
10/02/2023
, em vista do cálculo de pena gerado pelo sistema SEEU, o qual apontava o dia
16/01/2023
para preenchimento do critério objetivo, o d. juízo
a quo
concedeu a progressão de regime ao paciente
; todavia, quando os autos foram remetidos à Secretaria da Vara, sobreveio notícia referente à existência de
decreto prisional diverso
, no bojo do qual
PEDRO AUGUSTO
teria, em tese, se utilizado de
nome falso
[
Sebastião de Souza
].

A fim de melhor esclarecer a questão, o d. juízo
a quo
revogou a decisão outrora proferida e, posteriormente, em
28/09/2023,
determinou a realização de
confronto papiloscópico
.

Seguiram-se, então, sucessivas decisões destinadas a dar cumprimento a essa determinação, com a expedição de ofícios à POLITEC, até que, em
25/07/2024
, se proferiu decisão de
indeferimento
da benesse pleiteada, por ser indispensável à elucidação do caso o laudo referente ao
confronto papiloscópico
, a fim de se melhor aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo à pretendida progressão de regime.

Na oportunidade, reiterou-se a solicitação feita à POLITEC.

Em sequência, noticiou-se nos autos a superveniência de
nova condenação criminal definitiva
(Ação Penal n.
1001076-43.2020.4.01.3600), cuja inclusão no sistema modificou a data para alcance do critério objetivo para
14/08/2023
.

Instado a se manifestar, o i. órgão ministerial requereu a expedição de novo ofício à POLITEC, manifestando-se contrariamente à concessão da progressão de regime, ao que se seguiu, em
12/09/2024
, decisão do d. juízo
a quo
conferindo prazo de 05 (cinco) dias à POLITEC para prestar informações acerca do confronto papiloscópico, bem como
indeferindo
o pedido de progressão de regime, com determinação expressa de
ausência de mérito subjetivo
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
requereu, à unidade prisional,
atestado de comportamento carcerário
.

Nessa conjuntura, a i. Defensoria Pública vindica, como exposto,
a
progressão de regime
em prol do paciente, ou ao menos, em caráter subsidiário, a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para juntada aos autos do PEP, do laudo de confrontação datiloscópica, com o subsequente proferimento de decisão acerca da pretendida progressão de regime.

Em vista do atual cenário fático-processual, todavia, estou convencido de que a pretensão defensiva
não comporta acolhimento
.

Isso porque, além de assistir razão ao d. juízo
a quo
ao alinhavar a necessidade de se
aferir concretamente o adimplemento do mérito subjetivo
, a consulta ao PEP n. 0044874-34.2018.8.11.0042 revela que, em
13/09/2024
,
a POLITEC carreou aos autos o vindicado laudo
, no bojo do qual se concluiu que “
[...] a impressão digital sobreposta na ficha datiloscópica - IP 039/2008 DP Cláudia-MT em nome de
Sebastião de Souza
- Tópico V Peças de Exame – item (b),
COINCIDIU
com a impressão digital sobreposta no Prontuário Civil nº. 2939396-5 SSP/MT, em nome de
Pedro Augusto dos Santos Gomes
- Tópico VI Padrão de Confronto – item (c), possibilitando afirmar, tratar-se de impressões digitais da MESMA PESSOA
” (mov. 209.5). — Destaquei.

Em sequência, o i. órgão ministerial se manifestou nos autos, requerendo o
arquivamento
do PEP n. 0003335-24.2008.8.11.0015, em nome de
Sebastião
, e a
apresentação e implantação
das guias de recolhimento constantes nos referidos autos ao PEP n. 0044874-34.2018.8.11.0042, a fim de que,
posteriormente à unificação dos executivos
, se pudesse verificar com precisão o adimplemento dos requisitos para a almejada progressão de regime (mov. 216.1).

Nesse cenário, entendo que a pretensão da i. Defensoria Pública, no intuito de ver o paciente beneficiado pela progressão de regime, encontra óbice na necessidade de se proceder à
adequada unificação das penas
, com novos cálculos a serem elaborados pelo sistema, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, em caso de
eventuais incongruências
, a fim de que possam ser aferidos, com precisão, os requisitos
objetivo
e
subjetivo
para a progressão de regime, notadamente, neste último caso, com apoio em demais elementos, como o
atestado de comportamento carcerário
já solicitado pelo d. juízo
a quo
ao Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas.

Em outras palavras, já tendo sido carreado aos autos o laudo referente ao
confronto papiloscópico
, no bojo do qual se confirmou se tratar o paciente
PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES
e
Sebastião de Souza
da mesma pessoa, à qual se seguirá a natural integração, ao PEP n. 0044874-34.2018.8.11.0042, das condenações proferidas em nome daquele último [cuida-se de 03 (três) condenações criminais, pelos crimes de
roubo majorado
e
furto
], até então reunidas no PEP n. 0003335-24.2008.8.11.0015, deve-se
aguardar a adequada unificação das penas
, com a
reelaboração dos cálculos
indispensáveis à aferição da data prevista para o alcance do
requisito objetivo
, sem que se deixe de observar, por outro lado, a necessidade de se demonstrar igualmente o adimplemento do
requisito subjetivo
, tudo a ser feito
perante o d. juízo natural da causa
, resguardados os princípios e ditames que regem o
devido processo legal.

Nesse cenário, em conformidade com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado,
in casu
, pela concessão da ordem vindicada.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024